Tribunal: STF
Processo: ARE 1339323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O FEITO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECEU A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DO FISCO DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL NÃO É DESTINADO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTA A PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL (ART. 85, § 11º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5.º, XXIII; 150, VI, alínea “b”, § 4º; 182, § 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Verifica-se, de tal modo, que qualquer tentativa de inversão do ônus da prova, tal como defende a apelante, afronta a intenção da norma constitucional e a jurisprudência sobre o tema. Com efeito, no presente caso, não há nos autos qualquer elemento que comprove o desvio de destinação. Grifa-se, que ainda se comprovada a fundamentação que os imóveis se encontram sem edificações até o momento, tal fato não se mostra suficiente a afastar a presunção que os terrenos estão sendo usados ou serão utilizados futuramente para atividades religiosas. Ao mais, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento que a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos: 
    (...)
    De igual modo não merece prosperar a tese de que não haveria pretensão de construção ante a não realização até o momento do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), vez que se trata de argumento genérico, desacompanhado de qualquer elemento probatório. Em verdade, não se verifica sequer prova que realmente demonstre que os terrenos se encontram abandonados, como aludiu o apelante. Desse modo, ausente a comprovação de desvio de destinação, bem como inquestionável a propriedade dos imóveis pela entidade religiosa (mov. 42.2 a 42.6), entendo que a imunidade deve ser reconhecida quanto aos cinco lotes urbanos não edificados, objeto das inscrições no cadastro municipal nº 03.03.0116.6.0350.0001, 03.03.0116.6.0370.0001, 03.03.0116.6.0382.0001, 03.03.0116.6.0360.0001 e 03.03.0116.6.2014.0001, conforme o art. 150, inciso VI, aliena b da Constituição Federal, como bem consignou a sentença. 
    (...)
    Em consequência do reconhecimento da imunidade tributária, o Município de Londrina deve restituir à apelada os valores de IPTU pagos, correspondentes aos exercícios de 2016 a 2018, conforme comprovantes presentes no movimentos 1.8 a 1.13. Como constou em sentença, fica vedado ao Fisco a realização de “novos lançamentos, a inscrição em dívida e as cobranças judiciais ou extrajudiciais” referentes aos imóveis supracitados. Cumpre destacar que quanto ao argumento que não se mostra possível a atribuição de efeitos prospectivos à decisão, em razão da aplicação da Súmula 239 do STF, razão não cabe ao apelante. Isso porque, para que se aplique a supracitada Súmula é necessário que esteja diante de um quadro fático em que há anulação de lançamento de exercício financeiro específico, situação dissonante da do presente feito. In casu, o objeto da demanda se refere a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, ante ao reconhecimento de imunidade tributária, de modo que o pedido não se restringe a um determinado exercício financeiro.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente